Tribunal: TJBA
Processo: 8024555-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024555-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCYMARA DOS SANTOS ALVES Advogado(s): LUCYMARA DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. CONTRADIÇÃO EVIDENCIADAS NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA ORIGEM. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e concedeu parcelamento das custas em 10 vezes, em ação revisional de contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 4. No caso, há evidente contradição entre a renda declarada pela agravante (menos de R$ 2.000,00 mensais) e a assunção de dívida mensal superior a R$ 5.000,00 para aquisição de veículo de alto custo, o que afasta a presunção de hipossuficiência. 5. A agravante não se desincumbiu do ônus de esclarecer a contradição apontada e complementar a documentação necessária para comprovar sua real situação financeira, destacando-se que a mesma é advogada atuando em causa própria. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça pode ser afastada quando há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, cabendo à parte o ônus de comprovar sua real situação financeira." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8024555-90.2024.8.05.0000, em que é agravante LUCYMARA DOS SANTOS ALVES e agravado PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de 2º Grau - Relator Procurador de Justiça A5